Tribunal: TJSP
Processo: 2308232-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN de 12/2018 a 11/2019 – Exceção de Pré-Executividade – Ação de Consignação em Pagamento precedente, onde foram depositados os valores referentes ao ISSQN do período – Decisão, inclusive, que considerou a incompetência da Municipalidade de Campinas para o recolhimento do tributo – Decisão reformada – Recurso provido.